Tribunal: TJDFT
Processo: 0707561-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707561-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO BELA VISTA REPRESENTANTE: CARLOS ALBERTO COSTA GATINHO AGRAVADO: HD COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, CONVENCAO DE ADMINISTRACAO DO BLOCO A DA AOS 1 DO SHC D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sobre os documentos que acompanham as contrarrazões ID 15462804 e seguintes). Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 14 de abril de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator